Tribunal: TJPA
Processo: 0003805-77.2017.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003805-77.2017.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDILENE SANTOS FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: ARIENE DE SOUSA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §3º, DO CPB).

DA REFORMA DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
POSSIBILIDADE.
CRIME CONSUMADO EM 09/10/2017. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
15/06/2018
. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL EM
06/08/2018.
PENA MÁXIMA DE 01 ANO, PERSISTINDO, A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART, 109, V DO CP, OU SEJA, ATÉ O DIA
05/08/2022
, VOLTANDO A FLUIR A PARTIR DESSE MOMENTO – SÚMULA 415 DO STJ.

DESSA FORMA, SOMADO O PERÍODO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA -
15/06/2018
E O DIA QUE FOI DECRETADA A SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 366 DO CPP –
06/08/2018
COM O PERÍODO CONTADO A PARTIR DE
06/08/2022
ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO TRANSCORRERAM MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS, O QUE REVELA A IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELADA, DE MODO QUE, AFASTADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, DEVEM OS AUTOS RETORNAR À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Acompanhando o respeitável Parecer Ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(ID 14205117,) que declarou extinta a punibilidade da apelada Aldilene Santos Ferreira pela prática do crime previsto no art. 180, § 3º do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Narrou a denúncia
(ID 14204993) que, no dia 09 de outubro de 2018, por volta das 13h30m horas, no município de Concórdia do Pará, a denunciada ALDILENE SANTOS FERREIRA foi presa em flagrante, por estar conduzindo uma motocicleta produto de roubo.

Na ocasião, a GU da Polícia Rodoviária Estadual, em ronda ostensiva pela cidade, abordou o veículo que estava sendo conduzido pela denunciada, tendo constatado que a motocicleta Honda Pop 100, de cor preta, placa OTN-1233, RENAVAM 996535268, Chassi 9C2HB0210ER439792, registrada junto ao Detran-PA em nome de Alana Rodrigues de Souza, era produto de roubo, conforme identificado na base do DETRAN.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelada como incursa na prática prevista no art. 180, § 3º do CPB.

Em ID 14205000, a denúncia fora recebida em 15/06/2018.

Em ID 14205001 – fl. 04, Suspensão do prazo prescricional em 06/08/2018;

Em
Sentença,
ID 14205117, prolatada em 10/05/2023, o Magistrado revogou a suspensão processual e decretou extinta a punibilidade da ré Aldilene Santos Ferreira.

Em
razões recursais
(ID 14205120), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença que decretou a extinção da punibilidade da acusada, tendo em vista que não houve decurso do prazo prescricional.

Em sede de
contrarrazões
(ID 14640671), a defesa requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta instância superior
(ID 15394553), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do
DR
.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, anulando a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
(ID 14205117,) que declarou extinta a punibilidade da apelada Aldilene Santos Ferreira pela prática do crime previsto no art. 180, § 3º do CPB, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Conforme relatado, o Ministério Público requereu a reforma da Sentença que decretou a extinção da punibilidade da apelada por considerar que não houve o decurso do prazo prescricional.

Adianto que acolho o requerimento do
Parquet,
uma vez que não restou constatada a prescrição do crime elencado na denúncia.

Conforme Enunciado n. 415 da Súmula do STJ,
“O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Tem-se, portanto, que o período de suspensão do prazo prescricional decorrente da incidência do art. 366 do CPP, é regulado pela norma do art. 109 do CP, observado o máximo da pena em abstrato cominada ao crime.

Sobre a matéria testilhada trago julgamento do STF em julgamento
de repercussão geral (Tema n. 438/STF), que fixou a seguinte tese:
"Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis,

é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de

prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso

".

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. DURAÇÃO. ART. 109 DO CP. SÚMULA N. 415 DO STJ. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO SEM LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. NÃO CABIMENTO. PENA EM PERSPECTIVA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores por meio da súmula n. 415/STJ e do tema n. 438/STF, segundo o qual, em caso de suspensão do processo, a prescrição voltará a correr após o decurso do tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime.
2. A questão referente à prescrição pela pena em perspectiva não foi debatida pelo Tribunal de origem, ressentindo-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 2045385 TO 2022/0403000-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N. 9.605/1998. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 415 DO STJ. ESGOTAMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ENTENDIMENTO CONFORME TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1
. Feita a citação por edital, caso o réu não compareça em juízo e nem constitua defensor, serão suspensos o processo e a prescrição, consoante o art. 366 do Código de Processo Penal. Essa última, por sua vez, ficará suspensa pelo período indicado no art. 109 do Código Penal, considerando o máximo da pena cominada ao delito do qual o agente é acusado, nos termos da Súmula n. 415 do STJ. 2. Conforme tese fixada pelo STF, com repercussão geral reconhecida, "Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso" ( RE n. 600.851/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23/2/2021). 3. Portanto, em atenção à segurança jurídica e à fidelidade ao sistema de precedentes qualificados, conclui-se que passado o prazo enunciado na Súmula n. 415 do STJ, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso até que o réu compareça em juízo ou constitua advogado. 4. Na hipótese, o agravante foi denunciado pelo crime do art. 56 da Lei de Crimes Ambientais, cuja pena máxima cominada é de 4 anos de reclusão. O acusado foi citado por edital e o Magistrado de primeira instância determinou a suspensão do processo e da prescrição, nos termos do art. 366 do CPP. Passados mais de oito anos sem que o réu haja comparecido em juízo ou constituído advogado - período previsto no art. 109, IV, do CP -, a prescrição voltará a correr, mas o processo não poderá retomar o seu curso. 5. Agravo provido para determinar a suspensão do processo originário até que o réu compareça em juízo, constitua advogado ou que sua punibilidade seja extinta pela prescrição, o que ocorrer primeiro.
(STJ - AgRg no RHC: 139924 RS 2020/0336486-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) (GRIFEI).

Na hipótese, a apelada foi denunciada pelo crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 3º do CP, cuja pena máxima é de 01 (um) ano, razão pela qual o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CPB.

Verifica-se que a denúncia foi recebida no dia
15/06/2018
e, por não ter sido a apelada encontrada para citação pessoal, nem ter respondido à citação por edital, o Juízo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, em
06/08/2018.

Ocorre que,

em
10/05/2023
, o Magistrado revogou a suspensão processual e decretou extinta a punibilidade da ré Aldilene Santos Ferreira, por entender que o prazo prescricional ocorreu durante o tempo de suspensão condicional, contudo, nos termos da
Súmula 415 do STJ, a suspensão do prazo prescricional persistiu até o dia
05/08/2022
, voltando a fluir a partir desse momento.

Dessa forma, somado o período entre a data do recebimento da denúncia -
15/06/2018
e o dia que foi decretada a suspensão com base no art. 366 do CPP –
06/08/2018
com o período contado a partir de
06/08/2022
até a presente data, não transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o que revela a impossibilidade de extinção da punibilidade da apelada, de modo que, afastada a prescrição da pretensão, devem os autos retornar à origem para o regular processamento.

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
, para reformar a sentença que decretou a extinção da punibilidade da apelada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024